Tribunal: TJPA
Processo: 0806368-20.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0806368-20.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: WASHINGTON GABRIEL PIRES

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL COM ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE OFÍCIO PARA GARANTIR RECAMBIAMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, visando assegurar o recambiamento da impetrante para unidade prisional diversa, sob alegação de omissão no cumprimento de decisão judicial que já havia deferido a transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoridade judicial indicada pode ser considerada autoridade coatora diante da alegada demora no cumprimento da ordem de recambiamento; (ii) estabelecer se é possível a correção da autoridade coatora no mandado de segurança quando tal medida implicar modificação da competência jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado apontado como autoridade coatora não pratica ato ilegal nem omissivo, pois defere o pedido de recambiamento e adota todas as providências necessárias para seu cumprimento, inclusive com expedição de ofícios e acompanhamento da execução.

A eventual demora na efetivação da transferência decorre de entraves administrativos atribuíveis à Secretaria de Administração Penitenciária, responsável pela execução material da medida, e não ao Poder Judiciário.

A correta indicação da autoridade coatora constitui requisito essencial da petição inicial do mandado de segurança, cuja inobservância impede o conhecimento do writ.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda a emenda da inicial para correção da autoridade coatora quando tal providência implica alteração da competência jurisdicional.

A substituição da autoridade coatora somente é admitida quando não houver modificação de competência e quando ambas as autoridades pertençam à mesma pessoa jurídica, o que não ocorre no caso.

A demora injustificada no cumprimento da decisão judicial configura possível constrangimento ilegal, violando direitos fundamentais da custodiada, especialmente a dignidade da pessoa humana e o direito à convivência familiar.

Diante de flagrante ilegalidade, admite-se a concessão da ordem de ofício para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança não conhecido, com concessão da ordem de ofício.

Tese de julgamento
: 1. A indicação incorreta da autoridade coatora em mandado de segurança impede o conhecimento da impetração quando inviável sua correção sem alteração da competência. 2. Não se admite emenda à inicial para substituição da autoridade coatora quando isso implicar modificação da competência jurisdicional. 3. A demora administrativa no cumprimento de decisão judicial não caracteriza omissão do magistrado que determinou e acompanhou a medida. 4. É cabível a concessão de ordem de ofício em mandado de segurança diante de flagrante ilegalidade que comprometa direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 6º; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 404/2021, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.954.451/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.02.2023; STJ, AgInt no RMS 70.010/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.04.2023; STJ, AgInt no REsp 2.123.585/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 27.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em NÃO CONHECER do Mandado de Segurança,
em razão da indicação equivocada da autoridade coatora, contudo, de ofício, CONCEDO A ORDEM para determinar que a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP adote, com urgência, todas as medidas necessárias para viabilizar o imediato recambiamento da impetrante Ainoã Moreira Lima Araújo da unidade prisional de Tucumã/PA para unidade prisional feminina situada no município de Palmas/TO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL nº 0806368-20.2026.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA
IMPETRANTE: AINOÃ MOREIRA LIMA ARAÚJO
DEFESA: ADVOGADO WASHINGTON GABRIEL PIRES (OAB/TO 5.149)
AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA
MINISTÉRIO PÚBLICO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal, com pedido de medida liminar, impetrado por Ainoã Moreira Lima Araújo, em face de alegado ato omissivo atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, consistente na suposta ausência de adoção de providências eficazes para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determinou o seu recambiamento para unidade prisional feminina situada no Estado do Tocantins.

Conforme se extrai da petição inicial (ID 34616921), a impetrante foi presa em flagrante em 15/10/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, e 288, parágrafo único, do Código Penal, tendo sua custódia sido convertida em prisão preventiva.

Narra que, em 19/12/2025, a defesa requereu o seu recambiamento para unidade prisional feminina situada em Palmas/TO, sob o fundamento da necessidade de aproximação familiar, pedido este que foi deferido pela autoridade apontada como coatora em 22/12/2025, com determinação de expedição de ofícios à Secretaria de Administração Penitenciária para as providências cabíveis.

Sustenta que, transcorrido lapso temporal aproximado de três meses, a decisão permanece sem cumprimento efetivo, permanecendo custodiada no município de Tucumã/PA, distante de seu núcleo familiar, circunstância que inviabiliza o exercício do direito de visita, especialmente diante da inexistência de visitas virtuais na unidade prisional local.

Afirma que o direito líquido e certo invocado decorre da própria decisão judicial que reconheceu seu direito ao recambiamento, sendo o ato coator consubstanciado na omissão do juízo em adotar medidas efetivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial, o que, a seu ver, configura ilegalidade.

Requer, liminarmente, a determinação para que a autoridade impetrada adote, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todas as providências necessárias ao imediato cumprimento da decisão de recambiamento, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para assegurar a efetivação da transferência.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 34764534), esclareceu-se que o pedido de recambiamento foi devidamente apreciado e deferido, tendo sido expedidos os ofícios necessários à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, bem como reiteradas as comunicações, com fixação de prazo para resposta e adoção de medidas adicionais, inclusive com possibilidade de comunicação à Corregedoria em caso de inércia administrativa.

Ressaltou, ainda, que a execução material do recambiamento compete ao Poder Executivo, por meio dos órgãos da administração penitenciária, nos termos da Resolução nº 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça, não sendo atribuição do Poder Judiciário promover diretamente a transferência de custodiados.

Em decisão liminar (ID 34765614), o pedido de tutela de urgência foi indeferido, ao fundamento de ausência, em juízo de cognição sumária, de ilegalidade manifesta atribuível à autoridade apontada como coatora, destacando que o juízo de origem teria adotado providências sucessivas para viabilizar o cumprimento da decisão, sendo a demora decorrente de entraves administrativos alheios à sua esfera de atuação.

O Ministério Público do Estado do Pará, atuando
como custos legis
, manifestou-se nos autos por meio de parecer (ID 35186091), no qual pugnou pelo não conhecimento do mandado de segurança, em razão da indicação equivocada da autoridade coatora, uma vez que não se evidenciaria omissão imputável ao magistrado de origem, que adotou as providências cabíveis dentro de sua esfera de competência.

No mérito, contudo, opinou pela concessão da ordem de ofício, diante da configuração de constrangimento ilegal decorrente da inércia da Administração Penitenciária em dar cumprimento à decisão judicial de recambiamento, destacando a violação aos princípios da legalidade, eficiência e dignidade da pessoa humana.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

De início, cumpre assentar que o mandado de segurança, à luz do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009, submete-se, para o seu regular conhecimento, à observância de requisitos formais estritos, dentre os quais se destaca a correta indicação da autoridade coatora, compreendida como aquela responsável pela prática do ato impugnado ou pela omissão tida por ilegal.

No caso concreto, verifica-se que o
writ
foi impetrado em face do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA. Todavia, a análise dos autos revela que a autoridade apontada não praticou qualquer ato ilegal ou omissivo apto a ensejar a impetração.

Com efeito, extrai-se dos elementos constantes dos autos que o magistrado de origem deferiu expressamente o pedido de recambiamento da impetrante, reconhecendo-lhe o direito à transferência, bem como determinou a adoção das providências necessárias à efetivação da ordem, inclusive mediante a expedição de ofícios à Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, além de reiterações e acompanhamento do cumprimento da medida.

Nessa perspectiva, não se evidencia conduta omissiva imputável ao magistrado, que atuou dentro dos limites de sua competência jurisdicional, proferindo decisão favorável à impetrante e adotando as providências cabíveis para sua concretização. A eventual demora no cumprimento da ordem judicial, por sua vez, não decorre de inércia do Poder Judiciário, mas de entraves de natureza administrativa, atribuíveis ao órgão responsável pela gestão do sistema prisional e pela execução material das decisões judiciais dessa natureza.

A propósito, a Resolução nº 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça dispõe, em seu art. 14, que o recambiamento será determinado pela autoridade judiciária competente, sendo sua efetivação operacionalizada por meio de atos de cooperação, não competindo ao Poder Judiciário a materialização da transferência.

Diante desse cenário, evidencia-se que o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA não ostenta a condição de autoridade coatora, porquanto não foi responsável pela prática do ato tido por ilegal, tampouco pela alegada omissão, circunstância que inviabiliza o regular processamento do mandado de segurança.

A correta indicação da autoridade coatora constitui requisito essencial da petição inicial, nos termos do art. 6º da Lei nº 12.016/2009, cuja inobservância compromete o próprio conhecimento da impetração, por ausência de pressuposto processual de validade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, nesse particular, é pacífica no sentido de que a indicação equivocada da autoridade coatora não admite correção quando tal providência implicar modificação da competência jurisdicional – como é o caso dos presentes autos -, hipótese em que se impõe o não conhecimento do
writ
.

Cito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA A SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA CORREÇÃO DA AUTORIDADE COATORA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. (...) II -
Este Superior Tribunal de Justiça, tem jurisprudência pacífica no sentido da vedação à oportunização ao impetrante, da emenda à inicial para a indicação da correta autoridade coatora, quando a referida modificação implique na alteração da competência jurisdicional.
Precedentes: AgInt no RMS n. 53.867/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 3/4/2019 e RMS n. 68.112/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.) III - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1954451 RJ 2021/0247699-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

-

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (...) 3.
Esta Corte não autoriza a emenda da petição inicial para que seja indicada a correta autoridade coatora em casos que tais, visto que tal indicação implicaria a alteração da competência jurisdicional para processamento da impetração, saindo da competência originária do Tribunal de Justiça para o primeiro grau de jurisdição. Nessas hipóteses, deve o feito ser extinto sem resolução de mérito, consoante o inciso VI do art. 485 do CPC, em razão da ausência de legitimidade passiva da autoridade indicada como coatora
. A propósito: AgInt no RMS 35.432/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/11/2020; EDcl no RMS 67.101/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/12/2021; RMS 68.112/MA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/09/2022.4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 70010 RJ 2022/0332000-5, Relator: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

Dessa forma, a correção do polo passivo no mandado de segurança revela-se medida de caráter excepcional, somente admitida quando a emenda à petição inicial não implicar alteração da competência jurisdicional e, ainda, quando a autoridade inicialmente indicada e aquela que se pretende apontar como coatora integrem a mesma pessoa jurídica.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, segundo a qual a possibilidade de emenda da inicial, embora consagrada como regra no sistema processual civil, sofre mitigação no âmbito do mandado de segurança, em razão de sua natureza constitucional e de seu rito célere e especial.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a substituição da autoridade coatora não pode ser admitida quando dela resultar modificação da competência para o julgamento do
writ
, sob pena de afronta às regras de competência absoluta. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que a indicação equivocada da autoridade coatora não constitui vício sanável quando a correção implicar deslocamento da competência, hipótese em que se impõe o não conhecimento da impetração.

Assim, a possibilidade de emenda da inicial, para fins de correção da autoridade coatora, condiciona-se à preservação da competência originalmente estabelecida e à identidade da pessoa jurídica a que vinculadas as autoridades envolvidas, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA À INICIAL. CORREÇÃO DE EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA AUORIDADE COATORA. NÃO ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUTORIDADE COATORA PETENCENTE À MESMA PESSOA JURÍDICA DA AUTORIDADE ERRONEAMENTE INDICADA. POSSIBILIDADE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II -
Admite-se a emenda à petição inicial de mandado de segurança para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora, desde que a retificação do polo passivo não implique alterar a competência judiciária e a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora.
Precedentes. (...)

(STJ - AgInt no REsp: 2123585 SC 2024/0043210-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)

Portanto, tendo sido equivocadamente indicada a autoridade coatora e não sendo viável a correção do vício sem implicar alteração da competência jurisdicional, impõe-se o não conhecimento do presente mandado de segurança.

Não obstante, não se pode ignorar que a impetrante permanece submetida a situação que revela possível constrangimento ilegal, uma vez que há decisão judicial favorável ao seu recambiamento, datada de 22/12/2025, que ainda não foi efetivamente cumprida.

A demora injustificada na implementação da transferência, atribuível à inércia administrativa da SEAP, compromete a efetividade da prestação jurisdicional e viola direitos fundamentais da custodiada, notadamente o direito à convivência familiar e à dignidade da pessoa humana.

Nessas circunstâncias, admite-se, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício, como forma de sanar flagrante ilegalidade.

Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do mandado de segurança, em razão da indicação equivocada da autoridade coatora. Contudo, de ofício, CONCEDO A ORDEM para determinar que a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP adote, com urgência, todas as medidas necessárias para viabilizar o imediato recambiamento da impetrante Ainoã Moreira Lima Araújo da unidade prisional de Tucumã/PA para unidade prisional feminina situada no município de Palmas/TO.

É como voto.

Cumpra-se.

Belém/Pa, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 14/05/2026